Tribunal: TJBA
Processo: 8144092-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144092-48.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES COSTA E COSTA Advogado(s): EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. INCONSISTÊNCIAS PERIFÉRICAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de contrato de empréstimo consignado, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, ao fundamento de que a autora não impugnou especificamente a autenticidade do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira. A autora sustenta a inexistência da contratação, afirmando que foi surpreendida com empréstimo consignado em seu nome, sem autorização, com descontos mensais indevidos em benefício previdenciário. O réu defende a regularidade da contratação digital, firmada com biometria facial, o efetivo crédito do valor em conta da autora e a inexistência de ato ilícito, formulando pedido contraposto de devolução da quantia em caso de anulação do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade; e (ii) estabelecer se as inconsistências apontadas pela apelante na documentação apresentada pelo banco são suficientes para afastar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e justificar a procedência dos pedidos iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões recursais guardam correlação lógica com os fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade e autoriza o conhecimento da apelação. 4. A ausência de impugnação específica da autenticidade documental, no momento processual oportuno, preserva a força probatória do documento particular produzido pela parte contrária. 5. Ainda que se supere a conclusão do juízo de origem sobre a impugnação genérica, as inconsistências apontadas pela apelante não desconstituem, no mérito, a prova produzida pelo banco. 6. A pequena divergência entre datas indicadas pela instituição financeira e aquelas constantes do histórico de consignações do INSS não revela contradição relevante, porque, em operações de crédito consignado, podem coexistir marcos temporais distintos relativos à contratação, averbação, competência do desconto, processamento interno e lançamento no sistema previdenciário. 7. Créditos identificados sob a rubrica “CRÉDITO INSS” não constituem parâmetro seguro para infirmar comprovante de TED apresentado por instituição financeira como prova da liberação do empréstimo. 8. A apelante não apresenta extrato bancário do período exato em que o apelado afirma ter realizado a transferência, documento que seria o meio mais adequado para demonstrar objetivamente a inexistência do crédito. 9. O contrato eletrônico, o dossiê da contratação, o comprovante de transferência e os elementos de validação da contratação digital, inclusive biometria facial e identificação do dispositivo utilizado, formam conjunto probatório suficiente para demonstrar a regularidade da operação, não infirmado por prova bastante em sentido contrário. 10. Inexistindo demonstração de irregularidade substancial na contratação, não há fundamento para declarar a inexistência do negócio jurídico nem para acolher os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impugnação genérica da autenticidade de documentos apresentados com a contestação não basta para afastar sua força probatória. 2. Divergências temporais não substanciais entre dados da operação consignada e registros administrativos, desacompanhadas de outros elementos concretos de fraude, não invalidam a contratação. 3. O contrato eletrônico acompanhado de dossiê de contratação, comprovante de transferência e mecanismos de validação digital constitui prova suficiente da regularidade do empréstimo, quando não infirmado por prova bastante em contrário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8144092-48.2022.8.05.0001, sendo apelante MARIA DE LOURDES COSTA E COSTA e apelado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.